Tribunal: TJDFT
Processo: 0000571-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA. PROVA. REGIME PRISIONAL. CUSTAS. ISENÇÃO.
Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do crime de furto simples.
Embora estabelecida pena inferior a quatro anos, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes penais, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena é medida que se impõe (art. 33, § 2o, alínea "c", c/c § 3o, do Código Penal).
O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal. Súmula no 26 deste Tribunal.
Apelo desprovido.